Tribunal: TCU
Processo: 003.129/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1745/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.129/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Leite da Silva (XXX.624.481-XX); Ana Maria Dietzold (XXX.405.205-XX); Carlos Alberto Moreira Guedes (XXX.055.726-XX); Cleuza de Fatima Lima Maia da Silva (XXX.452.109-XX); Dilce Maria Milagres dos Santos (XXX.495.967-XX); Ednea Vieira (XXX.771.657-XX); Euvaldo Jose dos Reis Costa (XXX.589.215-XX); Irene Maria Camilla Ferreira (XXX.601.961-XX); Luiz Alberto Bicalho (XXX.948.311-XX); Luiz Antonio Barbosa (XXX.487.156-XX); Magnolia Santos de Souza e Silva (XXX.652.107-XX); Marcos Antonio de Almeida Marques (XXX.546.337-XX); Maria das Dores Hengleng (XXX.425.708-XX); Mariluz Carneiro da Cunha (XXX.709.602-XX); Mario Antonio Nunes de Souza (XXX.480.062-XX); Neivaldo Barbosa dos Santos (XXX.490.647-XX); Nilma Pereira Maximo Melo Rodrigues (XXX.534.651-XX); Tereza Neuma Barros (XXX.021.704-XX); Thais Elisa Feltrin da Costa (XXX.766.890-XX); Vera Regina Oliveira da Costa (XXX.598.322-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.